Tribunal: TJSP
Processo: 2225326-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Fixação de multa pelo descumprimento reiterado de ordem judicial. Notícia do cumprimento da obrigação e consequente desistência do recurso pela perda do objeto. Recurso prejudicado. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Recurso NÃO CONHECIDO.